Tribunal: STF
Processo: ARE 1361326
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 13):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SOCIEDADE COOPERATIVA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS A ASSOCIADOS. 



    Os juros sobre capital próprio pagos por cooperativa a seus associados ficam sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 150, I, 153, III e 174, §2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca do tema, buscando demonstrar a não incidência do Imposto de Renda sobre os juros de até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano distribuídos pela cooperativa às quotas-partes do seu capital integralizado. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 3, p. 79-80).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 3, p. 16):



    “O objeto da presente demanda é a incidência de imposto de renda sobre os valores auferidos pelos cooperados, relativamente ao juros sobre capital próprio que lhes são pagos pela autora, cooperativa, na forma prevista no art. 24, §3º, da Lei nº 5.764/71. 



    (…)



    O recebimento dos juros sobre capital próprio distribuídos pela sociedade cooperativa representa, na esfera patrimonial dos associados, inegável acréscimo, atraindo a incidência do art. 43, I, do CTN, e a autorizando, consequentemente, a cobrança do imposto de renda sobre o ganho obtido. Os juros recebidos representam a remuneração do capital integralizado pelos associados, importando acréscimo patrimonial, que configura fato gerador do imposto de renda. 



    Registro, ademais, que as cooperativas recolhem o tributo devido por seus associados na condição de responsáveis tributárias, sem revestir a condição de contribuinte, na forma do art. 121, parágrafo único, inciso II, conforme autorização expressa do parágrafo único do art. 45, ambos do CTN. Dessa forma, o regime jurídico dispensado às sociedades cooperativas pela legislação tributária não afasta a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos dos cooperados. 



    Nessa linha, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que os associados, beneficiários dos rendimentos, não se beneficiam da isenção de imposto de renda prevista para as cooperativas.” 



     Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado analisou a matéria à luz do regramento processual infraconstitucional de regência do tema, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, caso houvesse, se daria de forma reflexa, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional. Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 607.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.03.14) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 632.989-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.10.13) 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente